Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700907-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELANIA GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Tendo em vista que o agravo não foi conhecido pela decisão de id. 36154328 e que não houve a apresentação de recurso, certifique-se o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo processante a ocorrência do trânsito em julgado do presente agravo, após certificado. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F